Tribunal: TJSP
Processo: 1010693-07.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ção da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a fixação de sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial – Apesar de a sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não sucumbiu – Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à seguradora – Honorários fixados em montante razoável – Modificação descabida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.
(TJSP; Apelação Cível 1010693-07.2018.8.26.0451; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/09/2020; Data de Registro: 16/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/09/2020

Data de publicação:

16/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a fixação de sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para complementação da quantia paga administrativamente – Parcial procedência - Recurso da seguradora objetivando a fixação de sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, o arbitramento de honorários sobre o valor da condenação – Indenização pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de incapacidade apurado em perícia médica judicial – Apesar de a sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não sucumbiu – Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à seguradora – Honorários fixados em montante razoável – Modificação descabida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010693-07.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado
BRUNO FRANCISCO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451 - Voto no 2420
2/4
CSA
Apelação Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado: Bruno Francisco Alves
Comarca: Piracicaba - 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Mauro Antonini
Número de origem: 1010693-07.2018.8.26.0451
VOTO No 2420
APELAÇÃO CÍVEL - Seguro DPVAT - Ação proposta para
complementação da quantia paga administrativamente Parcial
procedência - Recurso da seguradora objetivando a fixação de
sucumbência recíproca ou, subsidiariamente, o arbitramento de
honorários sobre o valor da condenação
Indenização
pleiteada na inicial em valor correspondente ao grau de
incapacidade apurado em perícia médica judicial Apesar de a
sentença ter acolhido em parte o pedido, o autor não sucumbiu
Manutenção da sucumbência atribuída integralmente à
seguradora
Honorários fixados em montante razoável

Modificação descabida Recurso desprovido, com majoração
da verba honorária.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Seguradora
Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A (fls. 177/182) contra a respeitável sentença
de fls. 174/175 que, nos autos de ação de cobrança que lhe foi ajuizada por Bruno
Francisco Alves, julgou parcialmente procedente o pedido formulado, para condenar a
ré a pagar ao autor indenização securitária no valor de R$ 1.417,50, com acréscimo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451 - Voto no 2420
3/4
CSA
juros e correção monetária, além de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de R$ 800,00.
Busca a apelante a inversão do julgado, alegando, em síntese,
que o apelado decaiu em parte do seu pedido, devendo a sucumbência ser fixada de
forma recíproca. Caso seja mantida sua condenação sucumbencial, requer que os
honorários sejam fixados em 20% sobre o valor da condenação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente preparado (fls.
183/184).
Contrarrazões a fls. 187/192.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Bruno Francisco
Alves em face de Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A, demanda por
meio da qual busca o autor o recebimento de diferença de indenização securitária,
conforme grau de incapacidade apurado em perícia.
O pedido foi julgado parcialmente procedente para reconhecer o
direito do segurado ao recebimento de indenização no valor de R$ 1.417,50.
Muito embora a sentença tenha acolhido em parte o pedido, não
se vislumbra qualquer sucumbência do segurado, que, sem especificar qualquer quantia,
pleiteou o recebimento de indenização em valor condizente com o seu quadro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010693-07.2018.8.26.0451 - Voto no 2420
4/4
CSA
incapacitante.
Assim, fica mantida a sucumbência atribuída integralmente à
seguradora.
Da mesma forma, os honorários advocatícios fixados na
sentença em R$ 800,00 não comportam alteração, pois a fixação do percentual
pretendido pela apelante sobre o valor da condenação não seria suficiente para
remunerar condignamente os patronos da parte vencedora, mesmo em se tratando de
demanda de baixa complexidade.
E considerando a sucumbência recursal da recorrente, a verba
honorária deve ser majorada para R$ 1.300,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária sucumbencial.
FRANCISCO SHINTATE
Relator